Tribunal: TJDFT
Processo: 0734204-88.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734204-88.2022.8.07.0001 RECORRENTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL REPRESENTANTE LEGAL: JOSE CARLOS GOMES BARBOSA, LORAINE MARIA CORREA RECORRIDO: J. C. B. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. SÍNDROME DE APERT. SESSÕES DE PSICOPEDAGOGIA PARA DESENVOLVIMENTO NEUROCOGNITIVO. NEGATIVA ADMINISTRATIVA DE COBERTURA. ILEGALIDADE. DISPONIBILIZAÇÃO DE PROFISSIONAL CAPACITADA NO CURSO DO PROCESSO. REEMBOLSO INTEGRAL DO PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE A RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA E A EFETIVA INDICAÇÃO DE PROFISSIONAL CREDENCIADA PARA A REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O indeferimento da produção probatória não caracteriza cerceamento de defesa quando constatado que os fatos e fundamentos objeto de análise são passíveis de comprovação mediante prova documental, e o conjunto probatório colacionado aos autos mostra-se suficiente para a formação do convencimento do julgador (CPC/15, art. 370, parágrafo único). 2. Nos termos da Súmula no 608 do c. STJ, o Código de Defesa do Consumidor não se aplica aos planos de saúde constituídos sob a modalidade de autogestão. Isso por conta da ausência de finalidade lucrativa e comercialização de produtos, o que, contudo, não afasta a necessidade de observância da garantia constitucional à saúde e da Lei n° 9.656/1998. 3. No caso concreto verifica-se que, em 9/9/2022, houve recusa indevida da Ré/Apelante ao custeio do tratamento, oportunidade na qual a operadora afirmou não existir cobertura para ?o evento Psicopedagogia?. Todavia, em 28/6/2023, já no curso do processo e após o deferimento da liminar, foi autorizada a cobertura do tratamento em clínica credenciada, na qual atua a profissional com formação em Psicologia e com especialização em Psicopedagogia Educacional Clínica e em Neuropsicologia Clínica, que se encontra apta para a realização do tratamento contínuo com sessões de psicopedagogia para desenvolvimento neurocognitivo, indicado ao Autor/Apelado. 4. A prova constante dos autos não determina que apenas um profissional com formação específica em ?pedagogia com especialização em psicologia? seja habilitado para o tratamento indicado em ambos os relatórios médicos, qual seja, ?psicopedagogia para desenvolvimento neurocognitivo?, não havendo óbice para que o tratamento seja realizado pela profissional formada em psicologia com especialização em psicopedagogia indicada pelo plano de saúde. 5. Cabível a condenação da Ré/Apelante ao ressarcimento integral das despesas do Autor/Apelado com a realização do tratamento, às expensas dos genitores, em clínica não credenciada, no período compreendido entre a data da recusa indevida de cobertura pelo plano de saúde, em 9/9/2022, e o dia de indicação da prestadora credenciada, em 28/6/2023. 6. A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que abale a honra ou provoque abalo psicológico considerável na pessoa, coloque em risco a integridade física e a saúde dela, ou mesmo provoque um agravamento do estado de saúde, o que não restou demonstrado nos autos. 7. A inadimplência contratual, em regra, é mero dissabor da vida em sociedade e, por si só, não implica direito à reparação por dano moral. 8. Apelação conhecida e parcialmente provida. Preliminar rejeitada. A parte recorrente alega violação ao artigo 10, caput, da Lei 9.656/98, diante da ausência de obrigatoriedade em custear tratamento com psicopedagogo. Afirma que a operadora de plano de saúde possui obrigação de cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, que não se estende ao tratamento com psicopedagogo realizado no âmbito escolar e em relação ao qual inexiste previsão no rol da ANS. Articula que o rol da ANS continua sendo taxativo. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial com julgado do TJRJ. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 10, caput, da Lei 9.656/98 e ao invocado dissenso pretoriano. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028